Tribunal: TJDFT
Processo: 0731127-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0731127-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO MARTINELLI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ALESSANDRO MARTINELLI (executado), contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos do Processo no 0705814-34.2020.8.07.0016, em que litiga com DISTRITO FEDERAL, que rejeitou a exceção de pré-executividade (ID 97526194 - Pág. 2, dos autos da origem). Em suas razões recursais (ID 29460491), o agravante narra que, na origem, o Distrito Federal ajuizou ação de execução fiscal em face do agravante, visando a cobrança de débitos de IPVA, relacionados ao veículo CITROEN/PICASSO 16 GLX, ano/modelo 2005, Placa JGS4326. Aduz que o juízo da origem rejeitou a exceção de pré-executividade, com o argumento de que o recorrente não providenciou a comunicação ao órgão público acerca da alienação do veículo. Afirma que, com a comprovação da alienação do veículo, em 17/11/2010, não pode ser responsabilizado pelos tributos incidentes sobre o bem em período posterior à tradição. Faz considerações sobre a existência de ação de busca e apreensão movida em face da adquirente do bem, citando, ainda, como respaldo à sua tese o disposto no artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro e o enunciado da súmula 585/STJ. Discorre sobre a presença dos requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e que seja reconhecida a ilegitimidade passiva. No mérito, pede o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 29460496). O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 29479276). Em contrarrazões, o Distrito Federal se manifestou pelo não provimento do recurso (ID 30246533). O processo ficou suspenso pela admissão do Tema 1.118/STJ (ID 32693697). Intimadas as partes para se manifestarem em relação ao julgamento do Tema 1.118/STJ, o Distrito Federal reitera o pedido de não provimento do recurso (ID 42462057), enquanto o agravante não se pronunciou (ID 43247587). É o relato do necessário. Decido. De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator dar ou negar provimento ao recurso, se a decisão recorrida for contrária a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] IV - negar provimento a recurso que for contrário a: [...] b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; [...] V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: [...] b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; No presente caso, considerando que o debate estabelecido nos autos encontra identidade com a hipótese de que trata o Tema 1.118, do Superior Tribunal de Justiça, cujo julgamento já se encerrou, passa-se à análise monocrática do recurso. O Distrito Federal tem razão. Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, o recorrente diz não ser parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista a alienação do veículo de placa JGS4326, em 17/11/2010, antes do fato gerador do imposto (IPVA). Sustenta, ainda, que a nova proprietária do bem deixou de promover a transferência do veículo no órgão de trânsito para seu nome, o que ocasionou multas, taxas e impostos do veículo. A rigor, tal como consignado na decisão agravada, o que se verifica é o atendimento ao pressuposto de interesse de agir do DISTRITO FEDERAL, analisado sob o aspecto da utilidade, adequação e da necessidade do provimento jurisdicional pretendido, tendo em vista que persegue a satisfação de dívida constituída e não paga pelo contribuinte pelas vias ordinárias. É igualmente inviável a pretensão do agravante, pela via da exceção, de ter reconhecida a sua ilegitimidade passiva na causa, tendo em vista que, notadamente, consta como responsável pelo débito na certidão de dívida ativa (ID 29460493 - Pág. 4). Nesse sentido, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. Quanto ao mérito, ao julgar o tema 1.118, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente. Da análise da decisão agravada, observo que não há reparo a fazer, pois, ao rejeitar a exceção de pré-executividade, o Juízo a quo decidiu a controvérsia no mesmo sentido da tese fixada no julgamento do recurso repetitivo. Destarte, se não houve a comunicação da alienação ao órgão de trânsito (DETRAN) no tempo e modo previstos, deve ser reconhecida a responsabilidade solidária do alienante, consoante expressamente previsto na Lei Distrital no 7.431, de 17/12/1985. Nesse sentido, o disposto no artigo 1o, § 8o, inciso III, da Lei Distrital no 7.431/1985, prevê hipótese de solidariedade tributária ao proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula. Confira-se: Art. 1o - É instituído, no Distrito Federal, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores devido anualmente, a partir do exercício de 1986, pelos proprietários de veículos automotores registrados e licenciados nesta Unidade da Federação. (...) § 8o - São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA: (...) III – o proprietário do veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula; (g.n.) Nos termos do artigo 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, aquele que adquire um veículo tem o prazo de 30 dias para providenciar a transferência da documentação para o seu nome no DETRAN. No mesmo sentido, o artigo 134 do referido diploma prescreve que o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado no prazo de 30 (trinta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Todavia, o entendimento consolidado na Súmula 585, do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que a responsabilidade solidária, prevista no artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro, não abrange os débitos relacionados ao IPVA, pois a obrigação tributária relativa ao imposto sobre a propriedade de veículos automotores é disciplinada pela respectiva legislação tributária. Assim, não é possível aplicar a solidariedade tributária no tocante ao IPVA com base no supracitado artigo 134, mas é possível quando esta solidariedade é prevista em lei estadual. A propósito, mencione-se precedente do Tribunal da Cidadania: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. ALIENAÇÃO NÃO COMUNICADA AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. LEI ESTADUAL. APLICABILIDADE. I - Na origem, trata-se de ação objetivando a anulação do crédito tributário inscrito em certidão de dívida ativa referente ao IPVA, do período posterior à alienação, em razão da ausência de comunicação da transferência do veículo ao departamento de trânsito. II - Na sentença, julgaram-se parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária, a partir da citação válida. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada, a fim de afastar a responsabilidade solidária pelo pagamento dos IPVAs incidentes sobre o bem, a partir da data da comunicação de sua alienação ao órgão de trânsito. III - O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é lançado de ofício no início de cada exercício (art. 142 do CTN) e constituído definitivamente com a cientificação do contribuinte para o recolhimento da exação, a qual pode ser realizada por qualquer meio idôneo, com instrução para o seu pagamento e efetivação. IV - Dispõe a Lei Estadual n. 13.296/2008, que revogou a Lei Estadual n. 6.606/1989, o quanto segue: "Artigo 6o - São responsáveis pelo pagamento do imposto e acréscimos legais: I - o adquirente, em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto e acréscimos legais do exercício ou exercícios anteriores; II - o proprietário de veículo automotor que o alienar e não fornecer os dados necessários à alteração no Cadastro de Contribuintes do IPVA no prazo de 30 (trinta) dias, em relação aos fatos geradores ocorridos entre o momento da alienação e o do conhecimento desta pela autoridade responsável." V - Extrai-se da leitura do texto legal que, caso o alienante do veículo não informe ao Departamento de Trânsito a venda do bem, ele se tornará responsável solidário pelo recolhimento do IPVA, até que a notificação seja realizada. VI - Portanto, a vinculação do autor ao pagamento do referido tributo (IPVA) encontra-se prevista no art. 128 do CTN e também na Lei n. 13.296/08, art. 6o, inciso VIII. VII - O não cumprimento de obrigação imposta pela Lei Estadual, qual seja, de informar ao órgão competente sobre a alienação do veículo, fica o vendedor atrelado ao fato gerador do IPVA. VIII - A recente jurisprudência do STJ é de que, "na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante, será solidária a sua responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão em lei estadual". REsp 1.775.668/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/12/2018, DJe 17/12/2018. IX - Estando o acórdão regional recorrido em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte, não merece ser reformado. X - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1777596/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 11/12/2019) Frise-se que, não obstante o inconformismo do recorrente, a disposição legislativa que impõe responsabilidade solidária ao alienante, quando este não comunica a referida alienação ao órgão público encarregado do registro e licenciamento do veículo, é cristalina, não havendo que falar em imputação exclusiva da responsabilidade ao comprador, ainda que a tradição já tenha se operado. Este entendimento é perfilhado por este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO TARDIA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. A responsabilidade solidária prevista no artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro, a despeito de ter sido afastada por ocasião da edição da Súmula 585, do Superior Tribunal de Justiça, quanto ao IPVA, não afasta a incidência da legislação tributária estadual. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nos termos do artigo 1°, §8°, inciso III, da Lei 7.431/85, são responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA, o proprietário de veículo de qualquer espécie que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula. (Acórdão 1289888, 07240577420208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 20/10/2020) TRIBUTÁRIO, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPVA. COBRANÇA. LEI DISTRITAL 7.431/1985. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA DO DF. VEÍCULO AUTOMOTOR ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CREDOR FIDUCIÁRIO. DOMÍNIO RESOLÚVEL E POSSE INDIRETA DO BEM. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ART. 1o, § 8o, II, DA LEI N. 7.431/85. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTAMENTO. BAIXA DO GRAVAME. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Segundo o artigo 155, inciso III, da Constituição Federal, a cobrança de IPVA é de competência exclusiva de cada Estado. Demais disso, quanto ao fato gerador e o sujeito passivo do aludido imposto, ante a ausência de edição de lei pela União, o Distrito Federal, exercendo sua competência legislativa plena, editou a Lei Distrital n. 7.431/85. 2. A Lei Distrital 7.431/85 dispõe que o fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor (art. 1o, caput), ao passo que estabelece que são contribuintes do aludido tributo o proprietário e os titulares do domínio útil do veículo nos casos de locação e arrendamento mercantil (art. 1o, § 7o, I e II), podendo responder solidariamente pelo pagamento o titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título (art. 1o, § 8o, II). 3. O credor fiduciário, a despeito de não ter a propriedade plena, detém a qualidade de detentor do domínio resolúvel e da posse indireta do bem alienado, razão pela qual é considerado responsável solidário pela dívida fundada em IPVA de veículo objeto de alienação fiduciária em garantia, porquanto alcançado pela legislação tributária distrital pertinente. Precedentes STJ e TJDFT. 4. De acordo com a teoria da asserção, a verificação das condições da ação deve ser realizada com base nas afirmações contidas na petição inicial - in status assertionis. 5. A baixa do gravame junto ao Sistema Nacional de Gravames - SNG não é suficiente para afastar a responsabilidade tributária do credor fiduciário, haja vista a ausência de baixa junto ao órgão executivo de trânsito do Distrito Federal. 6. Recurso não provido. (Acórdão 1640317, 07197137920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022) APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO AO DETRAN. AUSÊNCIA. IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. APLICABILIDADE DA LEI DISTRITAL N. 7.431/1985. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se desincumbindo a parte autora do ônus de comunicar ao órgão de trânsito a respeito da alienação de veículo, no momento em que esta se efetivou, surge daí a sua responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA, nos termos da Lei Distrital n. 7.431/1985. 2. "A recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que, na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante, será solidária a sua responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão em lei estadual" (STJ, AgInt no AgRg no AREsp 791.680/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020). 3. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1364307, 07291076720198070016, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 26/8/2021 Da análise da decisão agravada, observo que não há reparo a fazer, pois, ao rejeitar a exceção de pré-executividade, o Juízo a quo decidiu a controvérsia no mesmo sentido da tese fixada no julgamento do recurso repetitivo. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e a ele NEGO PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 14 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator